Tribunal: TJES
Processo: 0010298-88.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010298-88.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISA ALVES PEREIRA e outros (3)

APELADO: LEONARDO DE ARAUJO MOREIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0010298-88.2016.8.08.0035

APELANTE: ELOISA ALVES PEREIRA

APELADOS: LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eloisa Alves Pereira em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação ajuizada pela recorrente e Luiz Henrique Gomes contra Leonardo de Araújo Moreira e Porto Seguro Cia. de Seguros, decorrentes de acidente automobilístico que vitimou fatalmente o filho menor dos autores. A recorrente alega que o condutor do veículo trafegava em alta velocidade, sendo responsável pelo acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes que evidenciem a culpa do condutor do veículo no acidente; e (ii) verificar se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva, apta a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil, em seu art. 186, exige a presença de quatro elementos para a configuração da responsabilidade civil: conduta ilícita, culpa, nexo de causalidade e dano. No caso, discute-se a existência de culpa e de nexo causal.

4. Conforme o art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A análise do acervo probatório, contudo, não evidencia conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor da motocicleta.

5. Os depoimentos testemunhais indicam que a vítima, criança de 11 anos, adentrou repentinamente na via pública sem supervisão adulta, surpreendendo o condutor. As circunstâncias descritas são corroboradas por relatos que apontam ausência de evidências de excesso de velocidade ou imprudência do réu.

6. A sentença penal absolutória em decorrência dos mesmos fatos apurados reforça a conclusão de que não houve ilícito praticado pelo condutor, apesar da autonomia entre as instâncias cível e criminal (art. 935 do CC).

7. A culpa exclusiva da vítima, configurada pela ausência de precauções de segurança ao atravessar a via pública, rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar por parte do réu.

8. Precedentes jurisprudenciais indicam que, na ausência de prova de culpa do condutor e diante da constatação de culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A culpa exclusiva da vítima, que adentrou de forma inesperada na via pública, é apta a romper o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar por parte do condutor do veículo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo imprescindível a demonstração de conduta culposa do réu para fins de responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 935; CPC/2015, art. 373, I e II; CTB, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 0014662-57.2014.8.16.0001, Relª Desª Ana Claudia Finger, j. 25/03/2024; TJES, ApCiv 030130089888, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 16/11/2020; TJES, ApCiv 030170008608, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 04/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta por ELOISA ALVES PEREIRA em face da r. sentença (fls. 350/354) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente automobilístico”
ajuizada pela recorrente e por LUIZ HENRIQUE GOMES em face de LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS.

Em suas razões (fls. 364/375), a apelante aduz, em síntese, que as provas acostadas aos autos demonstram que o primeiro requerido teria sido o responsável pelo acidente que culminou com a morte de seu filho, já que ele estaria trafegando em alta velocidade, não agindo com a observância de dever de cuidado.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por ELOISA ALVES PEREIRA em face da r. sentença (fls. 350/354) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente automobilístico”
ajuizada pela recorrente e por LUIZ HENRIQUE GOMES em face de LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS.

Em suas razões (fls. 364/375), a apelante aduz, em síntese, que as provas acostadas aos autos demonstram que o primeiro requerido teria sido o responsável pelo acidente que culminou com a morte de seu filho, já que ele estaria trafegando em alta velocidade, não agindo com a observância de dever de cuidado.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

Como se denota dos autos, ELOISA ALVES PEREIRA e LUIZ HENRIQUE GOMES ajuizaram a presente “
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente automobilístico”
em face de LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, aduzindo que, no dia 15 de maio de 2013, o primeiro requerido trafegava em sua motocicleta quando colidiu com o filho de 11 (onze) anos dos autores, acarretando seu falecimento.

Aduz que houve denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face do primeiro requerido que ocasionou a ação penal de nº 0048945-60.2013.8.08.0035, com sentença absolvendo o réu.

Narra que o demandado trafegava em alta velocidade, incompatível com o limite de 40 km/h permitidos na via, e que o corpo da criança foi arremessado para o alto e caiu a uma distância considerável.

Informam que os autores não tiveram ajuda financeira dos réus, tendo arcado com as despesas do velório e sepultamento sozinhos.

Basicamente diante de tais fatos, pleitearam indenização por danos morais, bem como por danos materiais através de pensionamento, além do ressarcimento das despesas referentes ao funeral da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo,
após afastar as preliminares suscitadas pelos requeridos, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que “
[...] não restou comprovado qualquer imprudência ou violação das normas de trânsito por parte do réu, nem que este estava acima do limite de velocidade permitido”.

Enfim, concluiu que “
[...] havendo a configuração de culpa exclusiva da vítima, resta presente a causa de excludente de responsabilidade civil ao causador do dano, estando excluído o nexo causal, não sendo havendo o réu o dever de indenizar os requerentes em danos materiais e morais”.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Extraem-se desse dispositivo os pressupostos da responsabilidade civil, que são: a conduta humana (ação ou omissão), a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Em relação à culpa, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o inciso I, do artigo 373, do CPC, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, daquele mesmo diploma legal).

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“
Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Ainda a respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“
Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No caso vertente, tem-se por controverso apenas o requisito de ordem subjetiva, ou seja, a culpa, já que é inequívoco o evento que vitimou o filho dos autores.

Com efeito, a questão principal é saber se o referido acidente foi causado por ato comissivo do condutor requerido, de modo que justificasse a indenização reclamada pela parte autora, ora apelante.

Prova incontestável, porém, nesse sentido, a meu sentir, a despeito de toda sensibilidade ao tema em apreço, não foi produzida pela recorrente.

Ao prestar depoimento em juízo, o informante Josafa Pereira Santos declarou:

“
[...] que o depoimento ouviu comentários no local de que a criança estava correndo de costas e bateu na lateral da motocicleta; [...]; que no local onde ocorreu o acidente não possui faixa de pedestre ou quebra mola; [...] que o local onde ocorreu o acidente era um reta e possuía mão dupla; que não sabe informar se existia algum adulto em companhia da criança no momento do acidente;” (fl. 315)

A esposa do requerido, Srª Adrielly Rosa de Melo Moreira, na fase judicial, afirmou:

“
[...] estava junto com o mesmo no momento do acidente; [...]; que ao passarem pelo local onde ocorreu o acidente, a criança correu em direção a motocicleta e foi atingida pela mesma; que a criança atingiu o tanque da motocicleta; que a criança caiu de lado logo após ter atingido a motocicleta; que o requerido não caiu após o acidente, andando um pouco mais e parando em seguida; [...]; que acha que estava trafegando a aproximadamente 30 km/h, tendo em vista que o requerido não chegou a cair da motocicleta no momento do acidente; que no local não existe faixa de pedestre; [...]; que o local onde ocorreu o acidente possui mão dupla e que o atropelamento ocorreu na contra mão, tendo em vista que o requerido tentou desviar da criança; [...]; que quando o requerido avistou a criança, este buzinou e reduziu a velocidade; [...]; que não existiam adultos próximos ao local onde ocorreu o acidente;” (fls. 316/317)

Em declaração prestada perante o Magistrado, o irmão da vítima, Gabriel Pereira Gomes, que à época dos fatos possuía 14 anos de idade, afirmou:

“
que o depoente estava saindo da igreja e, quando iam atravessar a rua, a criança foi atingida pela motocicleta que trafegava pelo local; que no local não existe sinal nem faixa de pedestre; que no momento do acidente apenas o depoente e a criança estavam atravessando a rua; [...] que a pessoa que conduzia a motocicleta não caiu no momento do acidente, parando a motocicleta um pouco adiante; [...]; que acha que o requerido estava trafegando a aproximadamente 70 Km/h; [...] que a mãe da criança estava no interior da igreja conversando com outra pessoa no momento do acidente;” (fls. 318/319)

Ora, como bem consignado na r. sentença objurgada, “
[...] A testemunha dos requerentes informa, em fls. 318/319, que a criança estava atravessando a rua sozinha, e que a mãe da vítima estava no interior da igreja conversando com outra pessoa no momento do acidente, sendo confirmado também pelo depoimento testemunhal de fls. 320/321 que não possuía faixa de pedestres ou sinalização no local do acidente”
.

Destaco, ainda, que, a despeito das instâncias criminais e cíveis sejam dotadas, em regra, de autonomia (art. 935, do CC), não posso deixar de registrar que o apelado foi absolvido na esfera penal em decorrência dos mesmos fatos ora apurados (fls. 97/105).

Por ser oportuno e relevante, cito excerto das alegações finais formuladas pelo Ministério Público Estadual, nas quais o órgão pugnou pela absolvição do então acusado, senão vejamos:

“
É plenamente observável dos depoimentos supracitados que não houve qualquer demonstração de culpa em sentido estrito pelo acusado. Isto, porque, se trata de localização em que não havia faixas de pedestre ou quaisquer outras sinalizações.

[...]

Outrossim, verifica-se pelas circunstâncias do fato que a conduta da vítima não era previsível, já que no local não havia faixa de pedestre e o acusado não previu que alguém atravessaria aquele local no momento, de forma que resta afastada a modalidade culposa imputada ao acusado.

[...]

Não obstante os supracitados argumentos, insta calhar que as modalidades de culpa em sentido estrito - negligência, imperícia e imprudência - não foram comprovadas de forma inequívoca. Ademais, não há quaisquer provas nos autos de que o acusado dirigia o seu veículo em alta velocidade, ou com qualquer descuido. Tanto é, que de forma uníssona, todas as testemunhas afirmam, em juízo, que não houve qualquer danificação ao veículo automotor. Ademais algumas testemunhas descreveram ainda acerca da inexistência de quaisquer marcas de frenagem na pista - o que evidencia, de certo modo, o zelo pelo qual o acusado dirigia o veículo automotor” (fls. 88/96).

Destarte, dessume-se dos autos que o recorrido trafegava regularmente com a sua moto (não há provas contundentes de que estava acima da velocidade), quando foi surpreendido pela criança, a qual estava na calçada e inesperadamente invadiu a via pública e interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado.

Impende ressaltar que na época dos fatos, a vítima era uma criança com apenas 11 (onze) anos de idade e aparentemente estava desacompanhado dos seus responsáveis legais ou outro adulto para resguardar a segurança do menor.

Nesse contexto, não é possível dessumir do acervo probatório que o recorrido tenha dado causa ao acidente por imprudência, imperícia ou negligência.

Pelo contrário, as provas apontam, a meu sentir, para a culpa exclusiva da vítima, pois, sem a supervisão de um adulto, o menor adentrou repentina e perigosamente na via pública interceptando a trajetória da motocicleta e, sofrendo, lamentavelmente, o atropelamento.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO PELA REQUERIDA (APELO 01). Pedido de reforma com relação ao ônus sucumbencial da lide secundária. Pedido de concessão de justiça gratuita. Indeferido. Prazo para recolhimento. Decurso, sem pagamento. Deserção. Recurso 01, não conhecido. Recurso da parte autora (apelo 02). Pedido de justiça gratuita. Já concedido. Benefício que se estende à esta sede recursal. Pleito não conhecido. Mérito. Alegação de culpa do motorista na condução do veículo. Não verificada. Ônus da prova que cabia à parte autora. Criança, sem supervisão, que cruza, de inopino, pista de rolamento. Culpa exclusiva da vítima verificada. Excludente de nexo de causalidade, presente. Dever de indenizar, afastado. Sentença mantida. Apelação 01, não conhecida. Apelação 02, conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida, com a fixação de honorários recursais. (TJPR; ApCiv 0014662-57.2014.8.16.0001; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Claudia Finger; Julg. 25/03/2024; DJPR 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. COLISÃO NA PARTE LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A prova dos autos evidencia que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima que ingressou de inopino na via de rolamento, indo ao encontro do veículo da apelada, de forma oblíqua, vindo a atingir sua lateral esquerda (porta do motorista e retrovisor). 2. Diante da ausência do dever legal de indenizar os danos decorrentes do acidente de trânsito em tela, a sentença de improcedência deve ser confirmada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 04869999320178090093 JATAÍ, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 22/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. EVENTO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA PÚBLICA URBANA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA PRELIMINAR. Não se constatada o cerceamento de defesa alegado. Há nos autos prova suficiente para deslinde da causa, o que dispensa a produção de qualquer outra. Matéria preliminar afastada. RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. EVENTO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA PÚBLICA URBANA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos morais decorrentes de atropelamento e decesso de criança ocorrido em via pública. Impossibilidade. Prova produzida que está a indicar culpa exclusiva da vítima fatal ou de seus responsáveis legais, o que se lamenta, à época dos fatos com apenas 02 (dois) anos de idade. Vítima fatal que, percebendo que o portão que dá acesso a parte externa de sua residência, ultrapassou-o e seguiu em direção de sua genitora quando, já no leito carroçável, onde ingressou de inopino, foi colhida por caminhão que passava pela via pública. Atropelamento inevitável vez que o condutor do veículo causador do acidente não teve tempo mínimo e suficiente para imobilizá-lo. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida ao recorrente. (TJSP; AC 1095895-35.2018.8.26.0100; Ac. 15016748; Itapecerica da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 16/09/2021; DJESP 22/09/2021; Pág. 2572)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO - Considerando que o caso dos autos enquadra-se na esfera da responsabilidade extracontratual subjetiva, faz-se necessária para sua configuração a existência de: a) ato ou omissão antijurídico (culpa ou dolo), b) dano e c) nexo de causalidade entre ato ou omissão e dano (artigos 186 e 927, ambos do CC/2002). - Não existe dever de indenizar quando as provas produzidas nos autos concluem no sentido de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que surgiu diante do veículo conduzido pelo réu/apelado, devendo ser mantida, portanto, a conclusão da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0194.11.007683-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da súmula em 11/08/2015).

Igual sentido é o entendimento predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

Apelação cível ação indenizatória acidente de trânsito ATROPELAMENTO ausência de provas da culpa dos requeridos - culpa exclusiva da vítima sentença mantida recurso improvido. 1. De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que os apelantes não conseguiram comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo da empresa apelada. 2. As testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram que o de cujus conduzia sua motocicleta em alta velocidade e não respeitou nem a placa de sinalização existente no local, nem tampouco o redutor de velocidade (quebra-molas) existente na via em que aquele trafegava. 3. A culpa que se configura nos presentes autos aponta para o de cujus e, de outro lado, inexiste nexo entre a conduta do condutor do veículo da empresa apelada e o acidente que ocasionou o óbito do cônjuge e genitor dos apelantes. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130089888, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ATROPELAMENTO - CICLISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO CIVIL - CONDUTA IMPRUDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 - De acordo com o Código Civil, será responsabilizado civilmente aquele que comete ato ilícito, gerando danos a outro, tendo, então o dever de reparar, restando claro que a responsabilidade, como regra, será subjetiva, salvo nos casos de previsão legal em contrário ou quando a atividade desenvolvida pela parte implicar riscos para o direito de outrem. (Inteligência do art. 186 e 927, ambos do CC/02). 2 - A Teoria da Responsabilidade Civil busca determinar o liame necessário para que uma pessoa seja considerada responsável pelo dano sofrido por outrem e em que medida está obrigado a repará-lo. 3 In casu , não há que se falar em culpa do condutor do veículo na ocorrência do acidente, mas sim, de culpa exclusiva da vítima, que adentrou na contramão de direção, vindo a colidir com o ônibus pertencente à empresa apelada antes deste adentrar a via de entroncamento, logo, não há imputação de responsabilidade à ora apelada. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160044977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I Não há que se falar na responsabilização do motorista/apelado, já que não comprovado, com relação ao mesmo, qualquer elemento indicativo de imprudência, imperícia ou negligência, a caracterizar o nexo causal entre sua conduta e o evento morte (art. 373, I, do CPC), restando evidente a culpa exclusiva da vítima, a qual agiu despida de cautela, afastando o dever de indenizar. II - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170008608, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Ademais, vale ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 69, estabelece que “
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, à distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: [...]
”.

A respeito do descrito disposto legal se pode colher dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ADOLESCENTE QUE INGRESSOU INESPERADAMENTE NA PISTA DE ROLAMENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – ART. 69 DO CTB – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO COLETIVO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DOS REQUERIDOS E DA LITISDENUNCIADA PROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES, DESPROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – Dispõe o art. 186 do Código Civil que "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" Segundo dispõe o art. 69 do CTB, o pedestre ao cruzar a pista de rolamento deverá tomar precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Havendo provas nos autos de que o atropelamento foi causado pelo próprio comportamento da vítima, que adentrou de inopino a pista de rolagem, não há falar em dever indenizatório, pois ausente conduta ilícita por parte do condutor do coletivo. Assim, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS – Ap 0039421-67.2012.8.12.0001 – Rel. Des. Eduardo Machado Rocha – J. 06.10.2015)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA AUTORA – ART. 333, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR CULPA AO RÉU – Dever do pedestre de atendimento às normas de segurança definidas no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP – Ap 0000714-78.2010.8.26.0011 – São Paulo – 12ª C.Ext.DPriv. – Rel. Alfredo Attié – DJe 27.03.2015 – p. 1532)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR – VÍTIMA QUE, DE INOPINO, INGRESSA NA PISTA BUSCANDO ATRAVESSA-LA – ATROPELAMENTO FATAL – CULPA EXCLUSIVA DESTA – NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – "Não há falar em culpa do motorista em caso de atropelamento, ante o inopinado surgimento de pedestre à frente do veículo. Em matéria de trânsito deve vigorar sempre o 'princípio da confiança'. O condutor de um veículo tem o direito de esperar que os outros condutores e os pedestres se atenham às regras de trânsito e às cautelas que de todos são exigidas no convívio social. Se o pedestre deixa de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, procurando atravessar a pista fora das faixas de segurança, não há como imputar culpabilidade ao condutor do veículo, que se vê surpreendido por imprevisível comportamento do pedestre no caso de atropelamento deste" (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1441). Recurso Conhecido e Desprovido. (TJAM – AC 0229487-60.2011.8.04.0001 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Sabino da Silva Marques – DJe 19.12.2014 – p. 28)

Diante de tais elementos, tenho que restou caracterizada, de fato, a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda.

Em outros termos, muito embora sensibilizado com a perda irreparável e imensurável que é a perda de um filho, neste caso concreto, entendo que os argumentos constantes da inicial estão desprovidos de suporte probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, não sendo possível atribuir ilicitude à conduta do condutor da motocicleta.

Por fim, vislumbro a existência de erro material no capítulo acessório que tratou da verba honorária.

Isto porque, embora tenha julgado improcedente o pedido autoral, o Magistrado condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que esta sequer inexistiu nos autos.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência admitem a correção de ofício de erro material, sobretudo quanto aos honorários, que constituem matéria de ordem pública, de modo que não há que se falar em
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os erros materiais não são atingidos pela coisa julgada, podendo ser revistos a qualquer momento e corrigidos de ofício, a teor do que dispõe o art. 494, I, do CPC. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 6318 DF 2008/0093023-8, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

[...] IV Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. V Ponderados os critérios do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 § 11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...] 4. Sendo matéria de ordem pública, a fixação dos honorários de sucumbência independe de provocação da parte, não implicando em reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00121394120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

Assim, diante da fundamentação acima apresentada, a r. sentença objurgada deve ser modificada, de ofício, quanto a esse ponto, para que passe a constar a autora, ora apelante, como sendo a responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais, sendo que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e nego-lhe provimento, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Retifico, de ofício, os consectários legais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 114.598,44 - cento e quatorze mil e quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
mantendo sobrestada, todavia, a exigibilidade de sua condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Eminente Presidente estou impedido neste processo porque atuei na 5ª Vara Cível

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO:11/02/2025

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

S
enhor Presidente.
Cuidam os autos de apelação cível interposta por E
loisa Alves Pereira (fls. 355/365)

contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (fls. 350/354), que, na ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico nº 0010298-88.2016.8.08.0035, ajuizada
em desfavor de Leonardo de Araújo Moreira e Porto Seguro Companhia

de Seguros
Gerais, julgou improcedentes os pedidos
deduz
idos na inicial.

Sustenta (fls. 364/375),
em síntese, que
que: (1) as provas acostadas aos autos demonstram que o primeiro requerido teria sido o responsável pelo acidente que culminou com a morte de seu filho, já que ele trafega
va
em velocidade incompatível com o limite da via de 40 (quarenta) Km/h, não agindo com a observância de dever de cuidado imposto pela norma; (2) a vítima era uma criança de 11 (onze) anos e não pode ser responsabilizada pelos atos do apelado; (3) a vítima não estava sozinha como consta da sentença, mas acompanhada do irmão, seu filho mais velho, e de outras crianças. Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

C
ontrarrazões apresentadas por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (fls.371/388) e por Leonardo de Araújo Moreira (fls. 389/398), em que requerem o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso; modificou de ofício a sentença apenas para constar a apelante como a responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais; fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários
em

2
% (
dois
por cento) sobre o valor da causa e manteve
sobrestada a exigibilidade de sua condenação em razão de ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por

ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de

nexo causal entre o dano

e a conduta do agente.

Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária, assim como o direito aplicado, adotam a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a conduta negligente ou imprudente for necessária e determinante para a ocorrência do dano.

Ao dissertar sobre o nexo de causalidade, leciona Sérgio Cavalieri Filho que:

“
Fazer juízo sobre nexo causal é estabelecer, a partir de fatos concretos, a relação de causa e efeito que entre eles existe (ou não existe) – o que deve ser realizado por raciocínio lógico e à luz do sistema normativo.
Lógico
porque consiste num elo referencial entre os elementos de fato;
normativo
porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de Direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente.

[...] a chamada culpa concorrente é, na realidade, mais uma hipótese de concorrência de causas. A vítima concorre com sua conduta para o evento juntamente com aquele que é apontado como único causador do dano.

Nesse caso é também preciso estabelecer em que medida a vítima efetivamente concorreu, em que medida a sua conduta foi ou não causa adequada do evento, atento à preciosa lição do mestre Aguiar Dias: 'Se, embora culposo, o fato de determinado agente era inócuo para a produção do dano, não pode ele, decerto, arcar com prejuízo nenhum [...] o que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos que, sempre que seja possível estabelecer a inocuidade de um ato, ainda que imprudente, não se deve falar de concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas [...].

A responsabilidade é de quem interveio com culpa suficiente para o dano. Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua intervenção é tão decisiva que deixam sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento”.

(Programa de Responsabilidade Civil, 8ª edição, revista e atualizada, São Paulo, Editora Atlas, 2008, págs. 52 e 56-57).

A
apelante
ajuizou a presente ação
em desfavor de Leonardo de Araújo Moreira e Porto Seguro Companhia

de Seguros
Gerais, alegando que no dia 15 (quinze) de maio de 2013, o
requerido Leonardo
trafegava em sua motocicleta
e

atropelou
o seu filho de 11 (onze) anos, que veio a falecer em decorrência das sequelas que lhe restaram do acidente.

Sustenta
que o réu trafegava em velocidade incompatível com o limite de 40 km/h permitidos na via e que o corpo da criança foi arremessado para o alto e caiu a uma distância considerável.

Aduz
que não t
eve
ajuda financeira dos réus tendo arcado com as despesas do velório e sepultamento sozinha,
motivo pelo qual
requer indenização por danos morais e materiais através de pensionamento, além do ressarcimento das despesas referentes ao funeral da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sabe-se que para
o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

É que a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso.

Não obstante o acidente tenha ocorrido numa rua de projeção reta, o fato é

que

as
provas documentais e testemunhais
produzidas
não
têm a aptidão que se exige para se imputar culpa ao condutor do veículo atropelador na hipótese dos autos
, ou seja,
não são suficientes para se estabelecer
o nexo causal entre o fato e o dano de forma a certificar que a conduta do apelado (negligente ou imprudente) tenha sido o fato determinante para a ocorrência do
acidente
,
resultand
o que as
alegações
da recorrente não encontram respaldo legal.

Confira-se

o
termo de declaração emitido pela Polícia Civil, acerca do acidente.

“
Que em relação a dinâmica do acidente passou a analisar o local e constatou que o motociclista transitava na Estrada Jerônimo Monteiro, no sentido Aribiri X Ataíde, quando nas proximidades da Farmácia Costa ocorreu o atropelamento da criança, que atravessava a via; que no local não há faixa de pedestre e também não há sinalização horizontal e vertical; (...) Que perguntado ao depoente se o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez pelo mesmo fora dito que não; (...)”
(fls. 65/66).

E os depoimentos
de
Gabriel Pereira Gomes, irmão da vítima (fls. 311/312):

“
que o depoente estava saindo da igreja e, quando iam atravessar a rua, a criança foi atingida pela motocicleta que trafegava pelo local; que no local não existe sinal nem faixa de pedestre; que no momento do acidente apenas o depoente e a criança estavam atravessando a rua; que o acidente aconteceu aproximadamente
à
s 21:30 horas; que o local onde ocorreu o acidente é uma reta; que o depoente não se recorda de ter visto a motocicleta antes do acidente;

(...) que a vítima foi socorrida por uma ambulância; que o depoente não sabe informar quem chamou a ambulância; que não sabe informar para qual hospital a vítima foi levada; que tem conhecimento de que a vítima permaneceu internada por um período no hospital, porém não sabe informar por quanto tempo; que o condutor da motocic
leta
permaneceu no local, porém um pouco afastado de onde ocorreu o acidente, que a família da vítima não entrou em contato com a pessoa que
conduzia a motocicleta após o
acidente e da mesma forma o condutor da motocicleta não entrou em contato com a família da vítima; que a vítima após o atropelamento caiu cerca de 4 metros do local; que a pessoa que conduzia a motocicleta não caiu no momento do acidente, parando a motocicleta um pouco adiante; que o depoente quase foi atingido pela motocicleta no momento do acidente.

(...) que tem conhecimento de que foi recebido o valor referente o DPVAT.

(...) que a mãe da criança estava no interior da igreja conversando com outra pessoa no momento do acidente; que na época dos fatos o depoente possuía 14 anos de idade; que junto ao depoente estava uma pessoa que trabalha na igreja; que o depoente e a vítima estavam andando no momento do acidente; que o acidente ocorreu na pista do lado onde fica a igreja; que o atropelamento ocorreu exatamente em frente a igreja; que o depoente não ouviu nenhum barulho de buzina ou frenagem no momento do acidente; que o requerido estava, em companhia de uma mulher no momento do acidente; que não sabe informar se o requerido ou a pessoa que estava com este na moto se machucaram no momento do acidente; que o depoente não viu a motocicleta após o acidente; que o local onde ocorreu o acidente é considerado uma via perigosa”.

E o da testemunha arrolada pela apelante,
Viviane Alves dos Santos
(fls. 3
13
/31
4
):

“
(...)
que a depoente não viu o momento exato do acidente; que a depoente estava indo para a sua casa após o culto, quando ouviu o
barulho
e percebeu que a víti
m
a havia sido atropelada; que quando a depoente viu, este já estava caído na pista em frente a uma farmácia; que existiam várias crianças atravessando a rua no momento do acidente; que não sabe informar se tinha, algum adulto em companhia das crianças no momento do acidente que não sabe informar se a pessoa que atropelou a vítima permaneceu no local;

(...) que tem conhecimento de que a vítima permaneceu internada por
u
m perí
o
do e, posteri
o
rmente, veio a falecer; que ouviu comentário de que a pessoa que atropelou não prestou nenhum auxílio a vítima, após o acidente; qu
e
o local onde ocorreu
o acidente
é uma reta, com pista asfaltada e mão dupla;

(...) que na igreja não existe local específico para as crianças permanecerem; que em geral os pais acompanham os filhos; que não sabe informar, em qual lado da pista ocorreu o acidente; que o acidente não ocorreu exatamente em frente a igreja; que acha que a autora recebeu o valor correspondente ao DPVAT.

Depoimento em
J
uízo da
informante Adrielly Rosa de Melo Moreira
,
esposa do requerido
(fls. 3
09/310
):

(...) que a depoente é casada com o requerido e estava junto com o mesmo no momento do acidente; que o requerido havia apanhado a depoente em um curso que a mesma fazia no centro da cidade de Vila Velha e estavam retornando para acasa; que ao passarem pelo local onde ocorreu o acidente, a criança correu em direção a motocicleta e foi atingida pela mesma; que a criança atingiu o tanque da
moto
cicleta; que a criança caiu de lado logo após ter atingido a motocicleta; que o requerido não caiu após o, acidente, andando um pouco mais e parando em seguida; que tem conhecimento de que foi feito boletim de ocorrência no local pela polícia militar; que a vítima foi socorrida por uma ambulância; que o requerido entrou em contato com a ambulância, porém informaram que já havia recebido o chamado; que a criança foi levada para o Hospital Infantil de Vitória; que a depoente e o requerido foram em uma viatura policial acompanhando a ambulância até o Hospital; q
ue no
hospital, uma pessoa se identificou com tio da criança e permaneceu no local; que o requerido aguardou um período no hospital e posteriormente foi realizar exame de sangue, levados pela viatura policial; q
ue

posteriormente tomou conhecimento de que
no local onde ocorreu o acidente, existiam outras crianças; que a depoente não se recorda de ter visto outras crian
ças no local do acidente (...)
que acha que o acidente ocorreu aproximadamente Ias 22 20 ou 22 30 horas, que o local onde ocorreu o acid
e
nte, er
a

o

caminho utilizado para a depoente ir do local do curso até a sua casa; que não tem conhecimento do requerido ter se envolvido em outro acidente de trânsito; que acha que estava trafegando a aproximadamente 30 km/h, tendo em vista que o requerido não cheg
o
u
a

cair da motocicleta no momento do acidente, que no local não existe faixa de pedestre; que o requerido anda de motocicleta desde 2008, que o local onde ocorreu o acidente possui mão dupla e que o
atropelamento
ocorreu na contramão, tendo em vista que o requerido tentou desviar da criança; que tem conhecimento de que o requerido encaminhou para uma pessoa

que se identificou como advogada da família da vítima o boletim de ocorrência, os documentos do requerido e a apólice do seguro que o mesmo possuía; que tem conhecimento de que o requerido entrou em contato por telefone com a autora, bem como com o pastor da igreja onde a autora frequenta; que se recorda da autora ter declarado que achava que a culpa pelo acidente não era do requerido; que tem conhecimento de que consta no boletim de ocorrência apenas que a motocicleta teve um amassado no tanque; que tomou conhecimento do falecimento da criança através do padrasto da depoente, que foi perguntar na igreja o estado de saúde da criança; que quando o requerido avistou a criança, este buzinou e reduziu a velocidade.

Acresça-se

que na denúncia oferecida contra o apelado na ação penal nº 0048945-60.2013.8.08.0035 (fls. 51/52), o Ministério Público Estadual destacou que
“
Infere-se do Inquérito Policial que
o denunciado trafegava pela Avenida Jeronimo Monteiro,
quando foi surpreendido pela vítima que realizava a travessia da via
, vindo a colidir com mesma. Insta salientar que no local do acidente não há faixas de pedestre ou qualquer sinalizações horizontais e verticais. Leonardo Araujo Moreira não tentou evadir-se do local, solicitando que terceiros acionassem o SAMU e a Polícia Militar, não estando sob influência de álcool (fls. 23/24)
”
.

Em alegações finais o MP
assim se manifestou:

(...) “não há quaisquer provas nos autos de que o acusado dirigia o seu veículo em alta velocidade, ou com qualquer descuido. Tanto é, que de forma uníssona, todas as testemunhas afirmam, em juízo, que não houve qualquer danificação ao veículo automotor. Ademais algumas testemunhas descreveram ainda acerca da inexistência de quaisquer marcas de frenagem na pista – o que evidencia, de certo modo, o zelo pelo qual o acusado dirigia o veículo automotor. Por todo o exposto, observa-se tratar de situação em que a vítima autocolocou-se em perigo, não havendo ainda, qualquer comprovação nos autos de que o acusado agiu com imprudência, negligência ou imperícia, de modo que inequivocamente, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Pelo exposto, em alegações finais, o Ministério Público Estadual, na sua função institucional de defensor da sociedade, requer seja julgada improcedente a pretensão punitiva estatal Formulada na denúncia, para então ABSOLVER o acusado Leonardo Araújo Moreira, da prática descrita no art. 302 do CTB, por ser medida de inteira JUSTIÇA.

Leonardo Araújo Moreira, portanto, foi absolvido no juízo criminal ao fundamento de que não ficou suficientemente comprovada a sua culpabilidade, como destacou o representante do Órgão Ministerial em alegações finais.

Este é

o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso de acidente entre particulares há a responsabilidade subjetiva pelos danos causados, de modo que incumbia aos Apelantes demonstrar a existência de conduta culposa do condutor do veículo, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado, bem como os danos sofridos pela pedestre.

2. Hipótese em que a única prova documental anexada aos autos é o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Militar, no qual apenas contém informação de que as pedestres caminhavam na via quando foram atropeladas pelo veículo que estava na marcha ré.

3. Mediante a análise do conjunto probatório, constata-se a inexistência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, de modo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente.

4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais.

(Apelação Cível nº 0003003-23.2008.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/07/2023).

Releva registrar, a título de reforço de argumentação, que há informação, não comprovada, de que a vítima teria iniciado a travessia d
a via de forma repentina,
tornando inevitável
o atropelamento.

Parece-me, contudo, que
a
afirmação
da sentença (fl. 3
50
/354)
de

que ao acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima não tem amparo na prova.

Todavia, tal circunstância não modifica o juízo a ser emitido na hipótese, pois a prova produzida não tem a concretude necessária para se imputar ao apelado a responsabilidade pelo acidente.

Por tais

razões,

também nego provimento ao recurso e acompanho o eminente Relator em suas conclusões.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
ELOISA ALVES PEREIRA
em face da r. sentença (fls. 350/354) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente automobilístico”
ajuizada pela
recorrente
e por
LUIZ HENRIQUE GOMES
em face de
LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA
e
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
.

Em suas razões (fls. 364/375), a apelante aduz, em síntese, que as provas acostadas aos autos demonstram que o primeiro requerido teria sido o responsável pelo acidente que culminou com a morte de seu filho, já que ele estaria trafegando em alta velocidade, não agindo com a observância de dever de cuidado.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

Como se denota dos autos,
ELOISA ALVES PEREIRA
e
LUIZ HENRIQUE GOMES
ajuizaram a presente “
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente automobilístico”
em face de
LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA
e
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
, aduzindo que, no dia 15 de maio de 2013, o primeiro requerido trafegava em sua motocicleta quando colidiu com o filho de 11 (onze) anos dos autores, acarretando seu falecimento.

Aduz que houve denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face do primeiro requerido que ocasionou a ação penal de nº 0048945-60.2013.8.08.0035, com sentença absolvendo o réu.

Narra que o demandado trafegava em alta velocidade, incompatível com o limite de 40 km/h permitidos na via, e que o corpo da criança foi arremessado para o alto e caiu a uma distância considerável.

Informam que os autores não tiveram ajuda financeira dos réus, tendo arcado com as despesas do velório e sepultamento sozinhos.

Basicamente diante de tais fatos, pleitearam indenização por danos morais, bem como por danos materiais através de pensionamento, além do ressarcimento das despesas referentes ao funeral da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo,
após afastar as preliminares suscitadas pelos requeridos, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] não restou comprovado qualquer imprudência ou violação das normas de trânsito por parte do réu, nem que este estava acima do limite de velocidade permitido”.

Enfim, concluiu que
“[...] havendo a configuração de culpa exclusiva da vítima, resta presente a causa de excludente de responsabilidade civil ao causador do dano, estando excluído o nexo causal, não sendo havendo o réu o dever de indenizar os requerentes em danos materiais e morais”.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Extraem-se desse dispositivo os pressupostos da responsabilidade civil, que são: a conduta humana (ação ou omissão), a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Em relação à culpa, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o inciso I, do artigo 373, do CPC, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, daquele mesmo diploma legal).

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Ainda a respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No caso vertente, tem-se por controverso apenas o requisito de ordem subjetiva, ou seja, a culpa, já que é inequívoco o evento que vitimou o filho dos autores.

Com efeito, a questão principal é saber se o referido acidente foi causado por ato comissivo do condutor requerido, de modo que justificasse a indenização reclamada pela parte autora, ora apelante.

Prova incontestável, porém, nesse sentido, a meu sentir, a despeito de toda sensibilidade ao tema em apreço, não foi produzida pela recorrente.

Ao prestar depoimento em juízo, o informante Josafa Pereira Santos declarou:

“[...]
que o depoimento ouviu comentários no local de que a criança estava correndo de costas e bateu na lateral da motocicleta
; [...]; q
ue no local onde ocorreu o acidente não possui faixa de pedestre ou quebra mola
; [...]
que o local onde ocorreu o acidente era um reta e possuía mão dupla; que não sabe informar se existia algum adulto em companhia da criança no momento do acidente
;” (fl. 315)

A esposa do requerido, Srª Adrielly Rosa de Melo Moreira, na fase judicial, afirmou:

“[...] estava junto com o mesmo no momento do acidente; [...];
que ao passarem pelo local onde ocorreu o acidente, a criança correu em direção a motocicleta e foi atingida pela mesma; que a criança atingiu o tanque da motocicleta; que a criança caiu de lado logo após ter atingido a motocicleta; que o requerido não caiu após o acidente, andando um pouco mais e parando em seguida
; [...];
que acha que estava trafegando a aproximadamente 30 km/h, tendo em vista que o requerido não chegou a cair da motocicleta no momento do acidente; que no local não existe faixa de pedestre
; [...];
que o local onde ocorreu o acidente possui mão dupla e que o atropelamento ocorreu na contra mão, tendo em vista que o requerido tentou desviar da criança
; [...]; que quando o requerido avistou a criança, este buzinou e reduziu a velocidade; [...];
que não existiam adultos próximos ao local onde ocorreu o acidente
;” (fls. 316/317)

Em declaração prestada perante o Magistrado, o irmão da vítima, Gabriel Pereira Gomes, que à época dos fatos possuía 14 anos de idade, afirmou:

“
que o depoente estava saindo da igreja e, quando iam atravessar a rua, a criança foi atingida pela motocicleta que trafegava pelo local; que no local não existe sinal nem faixa de pedestre; que no momento do acidente apenas o depoente e a criança estavam atravessando a rua
; [...] que a pessoa que conduzia a motocicleta não caiu no momento do acidente, parando a motocicleta um pouco adiante; [...]; que acha que o requerido estava trafegando a aproximadamente 70 Km/h; [...]
que a mãe da criança estava no interior da igreja conversando com outra pessoa no momento do acidente
;” (fls. 318/319)

Ora, como bem consignado na r. sentença objurgada,
“[...] A testemunha dos requerentes informa, em fls. 318/319, que a criança estava atravessando a rua sozinha, e que a mãe da vítima estava no interior da igreja conversando com outra pessoa no momento do acidente, sendo confirmado também pelo depoimento testemunhal de fls. 320/321 que não possuía faixa de pedestres ou sinalização no local do acidente”
.

Destaco, ainda, que, a despeito das instâncias criminais e cíveis sejam dotadas, em regra, de autonomia (art. 935, do CC), não posso deixar de registrar que o apelado foi absolvido na esfera penal em decorrência dos mesmos fatos ora apurados (fls. 97/105).

Por ser oportuno e relevante, cito excerto das alegações finais formuladas pelo Ministério Público Estadual, nas quais o órgão pugnou pela absolvição do então acusado, senão vejamos:

“É plenamente observável dos depoimentos supracitados que não houve qualquer demonstração de culpa em sentido estrito pelo acusado. Isto, porque, se trata de localização em que não havia faixas de pedestre ou quaisquer outras sinalizações.

[...]

Outrossim, verifica-se pelas circunstâncias do fato que a conduta da vítima não era previsível, já que no local não havia faixa de pedestre e o acusado não previu que alguém atravessaria aquele local no momento, de forma que resta afastada a modalidade culposa imputada ao acusado.

[...]

Não obstante os supracitados argumentos, insta calhar que as modalidades de culpa em sentido estrito - negligência, imperícia e imprudência - não foram comprovadas de forma inequívoca. Ademais, não há quaisquer provas nos autos de que o acusado dirigia o seu veículo em alta velocidade, ou com qualquer descuido. Tanto é, que de forma uníssona, todas as testemunhas afirmam, em juízo, que não houve qualquer danificação ao veículo automotor. Ademais algumas testemunhas descreveram ainda acerca da inexistência de quaisquer marcas de frenagem na pista - o que evidencia, de certo modo, o zelo pelo qual o acusado dirigia o veículo automotor” (fls. 88/96).

Destarte, dessume-se dos autos que o recorrido trafegava regularmente com a sua moto (não há provas contundentes de que estava acima da velocidade), quando foi surpreendido pela criança, a qual estava na calçada e inesperadamente invadiu a via pública e interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado.

Impende ressaltar que na época dos fatos, a vítima era uma criança com apenas 11 (onze) anos de idade e aparentemente estava desacompanhado dos seus responsáveis legais ou outro adulto para resguardar a segurança do menor.

Nesse contexto, não é possível dessumir do acervo probatório que o recorrido tenha dado causa ao acidente por imprudência, imperícia ou negligência.

Pelo contrário, as provas apontam, a meu sentir, para a culpa exclusiva da vítima, pois, sem a supervisão de um adulto, o menor adentrou repentina e perigosamente na via pública interceptando a trajetória da motocicleta e, sofrendo, lamentavelmente, o atropelamento.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
. RECURSO PELA REQUERIDA (APELO 01). Pedido de reforma com relação ao ônus sucumbencial da lide secundária. Pedido de concessão de justiça gratuita. Indeferido. Prazo para recolhimento. Decurso, sem pagamento. Deserção. Recurso 01, não conhecido. Recurso da parte autora (apelo 02). Pedido de justiça gratuita. Já concedido. Benefício que se estende à esta sede recursal. Pleito não conhecido. Mérito.
Alegação de culpa do motorista na condução do veículo. Não verificada. Ônus da prova que cabia à parte autora. Criança, sem supervisão, que cruza, de inopino, pista de rolamento. Culpa exclusiva da vítima verificada. Excludente de nexo de causalidade, presente. Dever de indenizar, afastado. Sentença mantida
. Apelação 01, não conhecida. Apelação 02, conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida, com a fixação de honorários recursais. (TJPR; ApCiv 0014662-57.2014.8.16.0001; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Claudia Finger; Julg. 25/03/2024; DJPR 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. COLISÃO NA PARTE LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A prova dos autos evidencia que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima que ingressou de inopino na via de rolamento, indo ao encontro do veículo da apelada, de forma oblíqua, vindo a atingir sua lateral esquerda (porta do motorista e retrovisor). 2. Diante da ausência do dever legal de indenizar os danos decorrentes do acidente de trânsito em tela, a sentença de improcedência deve ser confirmada
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 04869999320178090093 JATAÍ, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 22/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. EVENTO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA PÚBLICA URBANA
. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA PRELIMINAR. Não se constatada o cerceamento de defesa alegado. Há nos autos prova suficiente para deslinde da causa, o que dispensa a produção de qualquer outra. Matéria preliminar afastada. RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. EVENTO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA PÚBLICA URBANA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO.
Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos morais decorrentes de atropelamento e decesso de criança ocorrido em via pública. Impossibilidade. Prova produzida que está a indicar culpa exclusiva da vítima fatal ou de seus responsáveis legais, o que se lamenta, à época dos fatos com apenas 02 (dois) anos de idade. Vítima fatal que, percebendo que o portão que dá acesso a parte externa de sua residência, ultrapassou-o e seguiu em direção de sua genitora quando, já no leito carroçável, onde ingressou de inopino, foi colhida por caminhão que passava pela via pública. Atropelamento inevitável vez que o condutor do veículo causador do acidente não teve tempo mínimo e suficiente para imobilizá-lo. Improcedência. Sentença mantida
. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida ao recorrente. (TJSP; AC 1095895-35.2018.8.26.0100; Ac. 15016748; Itapecerica da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 16/09/2021; DJESP 22/09/2021; Pág. 2572)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO - Considerando que o caso dos autos enquadra-se na
esfera da responsabilidade extracontratual subjetiva, faz-se necessária para sua configuração a existência de: a) ato ou omissão antijurídico (culpa ou dolo), b) dano e c) nexo de causalidade entre ato ou omissão e dano (artigos 186 e 927, ambos do CC/2002). -
Não existe dever de indenizar quando as provas produzidas nos autos concluem no sentido de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que surgiu diante do veículo conduzido pelo réu/apelado, devendo ser mantida, portanto, a conclusão da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0194.11.007683-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da súmula em 11/08/2015).

Igual sentido é o entendimento predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

Apelação cível
ação indenizatória acidente de trânsito ATROPELAMENTO ausência de provas da culpa dos requeridos - culpa exclusiva da vítima sentença mantida recurso improvido. 1. De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que os apelantes não conseguiram comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo da empresa apelada
. 2. As testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram que o de cujus conduzia sua motocicleta em alta velocidade e não respeitou nem a placa de sinalização existente no local, nem tampouco o redutor de velocidade (quebra-molas) existente na via em que aquele trafegava. 3. A culpa que se configura nos presentes autos aponta para o de cujus e, de outro lado, inexiste nexo entre a conduta do condutor do veículo da empresa apelada e o acidente que ocasionou o óbito do cônjuge e genitor dos apelantes. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130089888, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ATROPELAMENTO - CICLISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO CIVIL - CONDUTA IMPRUDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 - De acordo com o Código Civil, será responsabilizado civilmente aquele que comete ato ilícito, gerando danos a outro, tendo, então o dever de reparar, restando claro que a responsabilidade, como regra, será subjetiva, salvo nos casos de previsão legal em contrário ou quando a atividade desenvolvida pela parte implicar riscos para o direito de outrem. (Inteligência do art. 186 e 927, ambos do CC/02). 2 - A Teoria da Responsabilidade Civil busca determinar o liame necessário para que uma pessoa seja considerada responsável pelo dano sofrido por outrem e em que medida está obrigado a repará-lo.
3 In casu , não há que se falar em culpa do condutor do veículo na ocorrência do acidente, mas sim, de culpa exclusiva da vítima, que adentrou na contramão de direção, vindo a colidir com o ônibus pertencente à empresa apelada antes deste adentrar a via de entroncamento, logo, não há imputação de responsabilidade à ora apelada
. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160044977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .
I Não há que se falar na responsabilização do motorista/apelado, já que não comprovado, com relação ao mesmo, qualquer elemento indicativo de imprudência, imperícia ou negligência, a caracterizar o nexo causal entre sua conduta e o evento morte (art. 373, I, do CPC), restando evidente a culpa exclusiva da vítima, a qual agiu despida de cautela, afastando o dever de indenizar
. II - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170008608, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Ademais, vale ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 69, estabelece que
“Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, à distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: [...]
”.

A respeito do descrito disposto legal se pode colher dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ADOLESCENTE QUE INGRESSOU INESPERADAMENTE NA PISTA DE ROLAMENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – ART. 69 DO CTB – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO COLETIVO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DOS REQUERIDOS E DA LITISDENUNCIADA PROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES, DESPROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – Dispõe o art. 186 do Código Civil que "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
Segundo dispõe o art. 69 do CTB, o pedestre ao cruzar a pista de rolamento deverá tomar precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Havendo provas nos autos de que o atropelamento foi causado pelo próprio comportamento da vítima, que adentrou de inopino a pista de rolagem, não há falar em dever indenizatório, pois ausente conduta ilícita por parte do condutor do coletivo. Assim, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório
. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS – Ap 0039421-67.2012.8.12.0001 – Rel. Des. Eduardo Machado Rocha – J. 06.10.2015)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA AUTORA – ART. 333, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR CULPA AO RÉU – Dever do pedestre de atendimento às normas de segurança definidas no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença mantida
. Recurso não provido. (TJSP – Ap 0000714-78.2010.8.26.0011 – São Paulo – 12ª C.Ext.DPriv. – Rel. Alfredo Attié – DJe 27.03.2015 – p. 1532)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR – VÍTIMA QUE, DE INOPINO, INGRESSA NA PISTA BUSCANDO ATRAVESSA-LA – ATROPELAMENTO FATAL – CULPA EXCLUSIVA DESTA – NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – "Não há falar em culpa do motorista em caso de atropelamento, ante o inopinado surgimento de pedestre à frente do veículo. Em matéria de trânsito deve vigorar sempre o 'princípio da confiança'. O condutor de um veículo tem o direito de esperar que os outros condutores e os pedestres se atenham às regras de trânsito e às cautelas que de todos são exigidas no convívio social. Se o pedestre deixa de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, procurando atravessar a pista fora das faixas de segurança, não há como imputar culpabilidade ao condutor do veículo, que se vê surpreendido por imprevisível comportamento do pedestre no caso de atropelamento deste
" (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1441). Recurso Conhecido e Desprovido. (TJAM – AC 0229487-60.2011.8.04.0001 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Sabino da Silva Marques – DJe 19.12.2014 – p. 28)

Diante de tais elementos, tenho que restou caracterizada, de fato, a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda.

Em outros termos, muito embora sensibilizado com a perda irreparável e imensurável que é a perda de um filho, neste caso concreto, entendo que os argumentos constantes da inicial estão desprovidos de suporte probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, não sendo possível atribuir ilicitude à conduta do condutor da motocicleta.

Por fim, vislumbro a existência de erro material no capítulo acessório que tratou da verba honorária.

Isto porque, embora tenha julgado improcedente o pedido autoral, o Magistrado
condenou os requeridos
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação
, sendo que esta sequer inexistiu nos autos.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência admitem a correção de ofício de erro material, sobretudo quanto aos honorários, que constituem matéria de ordem pública, de modo que não há que se falar em
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os erros materiais não são atingidos pela coisa julgada, podendo ser revistos a qualquer momento e corrigidos de ofício, a teor do que dispõe o art. 494, I, do CPC
. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 6318 DF 2008/0093023-8, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

[...]
IV Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. V Ponderados os critérios do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 § 11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]
4. Sendo matéria de ordem pública, a fixação dos honorários de sucumbência independe de provocação da parte, não implicando em reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APL: 00121394120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

Assim, diante da fundamentação acima apresentada, a r. sentença objurgada deve ser modificada, de ofício, quanto a esse ponto, para que passe a constar a autora, ora apelante, como sendo a responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais, sendo que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Retifico, de ofício, os consectários legais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 114.598,44 - cento e quatorze mil e quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
mantendo sobrestada, todavia, a exigibilidade de sua condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 13:54:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54396225112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de apelação cível interposta por E
loisa Alves Pereira
(fls. 355/365)

contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
(
fls. 350/354
)
, que,
na ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico
nº 0010298-88.2016.8.08.0035,
ajuizada
em desfavor de Leonardo de Araújo Moreira e Porto Seguro
Companhia
de Seguros

Gerais,
julgou improcedentes os pedidos
deduz
idos na inicial
.

Sustenta (fls. 364/375),
em síntese, que
que: (1)
as provas acostadas aos autos demonstram que o primeiro requerido teria sido o responsável pelo acidente que culminou com a morte d
e seu
filho, já que ele trafega
va
em velocidade
incompatível com o limite da via de 40 (quarenta) Km/h
, não agindo com a observância de dever de cuidado
imposto pela norma
;
(2) a vítima era uma criança de 11 (onze) anos e não pode ser responsabilizada pelos atos do apelado; (
3)
a vítima não estava sozinha como consta da sentença, mas acompanhada do
irmão,
seu filho mais velho, e de outras crianças.
Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

C
ontrarrazões
apresentadas por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (fls.371/388)

e por Leonardo de Araújo Moreira (fls. 389/398), em que requerem o desprovimento do recurso
.

O Eminente Relator
negou provimento ao recurso;
modificou de ofício a sentença apenas para constar a apelante como a responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais; fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majorou
os honorários
em

2
% (
dois
por cento) sobre o valor da causa
e manteve
sobrestada a exigibilidade de sua condenação em razão de ser
a recorrente
beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
desde que
comprovada a
existência de
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária,
assim como o direito aplicado, adotam
a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato,
segundo a qual
somente se considera existente o nexo causal
quando a conduta negligente ou imprudente for
necessária e
determinante
para a ocorrência do
dano.

Ao dissertar sobre o

nexo de causalidade
, leciona Sérgio Cavalieri Filho
que
:

“
Fazer juízo sobre nexo causal é estabelecer, a partir de fatos concretos, a relação de causa e efeito que entre eles existe (ou não existe) – o que deve ser realizado por raciocínio lógico e à luz do sistema normativo.
Lógico
porque consiste num elo referencial entre os elementos de fato;
normativo
porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de Direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente.

[...] a chamada culpa concorrente é, na realidade, mais uma hipótese de concorrência de causas. A vítima concorre com sua conduta para o evento juntamente com aquele que é apontado como único causador do dano.

Nesse caso é também preciso estabelecer em que medida a vítima efetivamente concorreu, em que medida a sua conduta foi ou não causa adequada do evento, atento à preciosa lição do mestre Aguiar Dias: 'Se, embora culposo, o fato de determinado agente era inócuo para a produção do dano, não pode ele, decerto, arcar com prejuízo nenhum [...] o que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos que, sempre que seja possível estabelecer a inocuidade de um ato, ainda que imprudente, não se deve falar de concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas [...].

A responsabilidade é de quem interveio com culpa suficiente para o dano. Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua intervenção é tão decisiva que deixam sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento”.

(Programa de Responsabilidade Civil, 8ª edição, revista e atualizada, São Paulo, Editora Atlas, 2008, págs. 52 e 56-57).

A
apelante
ajuizou a presente ação
em desfavor de Leonardo de Araújo Moreira e Porto Seguro
Companhia
de Seguros
Gerais, alegando que no dia 15 (quinze) de maio de 2013, o
requerido
Leonardo
trafegava em sua motocicleta
e

atropelou
o seu filho de 11 (onze) anos, que veio a falecer em decorrência das sequelas que lhe restaram do acidente.

Sustenta
que o réu trafegava em velocidade incompatível com o limite de 40 km/h permitidos na via e que o corpo da criança foi arremessado para o alto e caiu a uma distância considerável.

A
duz
que não t
eve
ajuda financeira dos réus tendo arcado com as despesas do velório e sepultamento sozinha,
motivo pelo qual
requer indenização por danos morais e materiais através de pensionamento, além do ressarcimento das despesas referentes ao funeral da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sabe-se que para
o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

É que a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso.

Não obstante o acidente tenha ocorrido numa rua de projeção reta, o fato é
que

as
provas documentais e testemunhais
produzidas
não
têm a aptidão que se exige para se imputar
culpa
ao condutor do veículo atropelador
na hipótese
dos autos
, ou seja,

não são suficientes para se estabelecer
o nexo causal
entre o fato e o dano de forma a certificar que
a conduta
do apelado
(
negligente ou imprudente
)

tenha sido
o fato
d
eterminante
para a ocorrência do

acidente
,
resultand
o que as
alegações
da recorrente não encontram respaldo legal.

Confira-se
o
termo de declaração emitido pela Polícia Civil, acerca do acidente.

“
Que em relação a dinâmica do acidente passou a analisar o local e constatou que o motociclista transitava na Estrada Jerônimo Monteiro, no sentido Aribiri X Ataíde, quando nas proximidades da Farmácia Costa ocorreu o atropelamento da criança, que atravessava a via; que no local não há faixa de pedestre e também não há sinalização horizontal e vertical; (...) Que perguntado ao depoente se o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez pelo mesmo fora dito que não; (...)”
(fls. 65/66).

E os depoimentos
de
Gabriel Pereira Gomes, irmão da vítima (fls. 311/312):

“
que o depoente estava saindo da igreja e, quando iam atravessar a rua, a criança foi atingida pela motocicleta que trafegava pelo local; que no local não existe sinal nem faixa de pedestre; que no momento do acidente apenas o depoente e a criança estavam atravessando a rua; que o acidente aconteceu aproximadamente
à
s 21:30 horas; que o local onde ocorreu o acidente é uma reta; que o depoente não se recorda de ter visto a motocicleta antes do acidente;

(...) que a vítima foi socorrida por uma ambulância; que o depoente não sabe informar quem chamou a ambulância; que não sabe informar para qual hospital a vítima foi levada; que tem conhecimento de que a vítima permaneceu internada por um período no hospital, porém não sabe informar por quanto tempo; que o condutor da motocic
leta
permaneceu no local, porém um pouco afastado de onde ocorreu o acidente, que a família da vítima não entrou em contato com a pessoa que
conduzia a motocicleta após o
acidente e da mesma forma o condutor da motocicleta não entrou em contato com a família da vítima; que a vítima após o atropelamento caiu cerca de 4 metros do local; que a pessoa que conduzia a motocicleta não caiu no momento do acidente, parando a motocicleta um pouco adiante; que o depoente quase foi atingido pela motocicleta no momento do acidente.

(...) que tem conhecimento de que foi recebido o valor referente o DPVAT.

(...) que a mãe da criança estava no interior da igreja conversando com outra pessoa no momento do acidente; que na época dos fatos o depoente possuía 14 anos de idade; que junto ao depoente estava uma pessoa que trabalha na igreja; que o depoente e a vítima estavam andando no momento do acidente; que o acidente ocorreu na pista do lado onde fica a igreja; que o atropelamento ocorreu exatamente em frente a igreja; que o depoente não ouviu nenhum barulho de buzina ou frenagem no momento do acidente; que o requerido estava, em companhia de uma mulher no momento do acidente; que não sabe informar se o requerido ou a pessoa que estava com este na moto se machucaram no momento do acidente; que o depoente não viu a motocicleta após o acidente; que o local onde ocorreu o acidente é considerado uma via perigosa”.

E o da testemunha arrolada pela apelante,
Viviane Alves dos Santos
(fls. 3
13
/31
4
):

“
(
...
)

que a depoente não viu o momento exato do acidente; que a depoente estava indo para a sua casa após o culto, quando ouviu o
barulho
e percebeu que a víti
m
a havia sido atropelada; que quando a depoente viu, este já estava caído na pista em frente a uma farmácia; que existiam várias crianças atravessando a rua no momento do acidente; que não sabe informar se tinha, algum adulto em companhia das crianças no momento do acidente que não sabe informar se a pessoa que atropelou a vítima permaneceu no local;

(...)
que tem conhecimento de que a vítima permaneceu internada por
u
m perí
o
do e, posteri
o
rmente, veio a falecer; que ouviu comentário de que a pessoa que atropelou não prestou nenhum auxílio a vítima, após o acidente; qu
e
o local onde ocorreu
o acidente
é uma reta, com pista asfaltada e mão dupla;

(...) que na igreja não existe local específico para as crianças permanecerem; que em geral os pais acompanham os filhos; que não sabe informar, em qual lado da pista ocorreu o acidente; que o acidente não ocorreu exatamente em frente a igreja; que acha que a autora recebeu o valor correspondente ao DPVAT.

Depoimento em
J
uízo da
informante Adrielly Rosa de Melo Moreira
,
esposa do requerido
(fls. 3
09/310
):

(...)
que a depoente é casada com o requerido e estava junto com o mesmo no momento do acidente; que o requerido havia apanhado a depoente em um curso que a mesma fazia no centro da cidade de Vila Velha e estavam retornando para acasa; que ao passarem pelo local onde ocorreu o acidente, a criança correu em direção a motocicleta e foi atingida pela mesma; que a criança atingiu o tanque da
moto
cicleta; que a criança caiu de lado logo após ter atingido a motocicleta; que o
requerido
não caiu após o, acidente, andando um pouco mais e parando em seguida; que tem conhecimento de que foi feito boletim de ocorrência no local pela polícia militar; que a vítima foi socorrida por uma ambulância; que o requerido entrou em contato com a ambulância, porém informaram que já havia recebido o chamado; que a criança foi levada para o Hospital Infantil de Vitória; que a depoente e o requerido foram em uma viatura policial acompanhando a ambulância até o Hospital; q
ue no
hospital, uma pessoa se identificou com tio da criança e permaneceu no local; que o requerido aguardou um período no hospital e posteriormente foi rea
l
izar exame de sangue, levados pela viatura policial; q
ue

posteriormente tomou conhecimento de que
no local onde ocorreu o acidente, existiam outras crianças; que a depoente não se recorda de ter visto outras crian
ças no local do acidente (...)
que acha que o acidente ocorreu aproximadamente Ias 22 20 ou 22 30 horas, que o local onde ocorreu o acid
e
nte, er
a

o
caminho utilizado para a depoente ir do local do curso até a sua casa; que não tem conhecimento do requerido ter se envolvido em outro acidente de trânsito; que acha que estava trafegando a aproximadamente 30 km/h, tendo em vista que o requerido não cheg
o
u
a
cair da motocicleta no momento do acidente, que no local não existe faixa de pedestre; que o requerido anda de motocicleta desde 2008, que o local onde ocorreu o acidente possui mão dupla e que o
atropelamento
ocorreu na contramão, tendo em vista que o requerido tentou desviar da criança; que tem conhecimento de que o requerido encaminhou para uma pesso
a
que se identificou como advogada d
a família da vítima o boletim de ocorrência, os documentos do requerido e a apólice do seguro que o mesmo possuía; que tem conhecimento de que o requerido entrou em contato por telefone com a autora, bem como com o pastor da igreja onde a autora frequenta; que se recorda da autora ter declarado que achava que a culpa pelo acidente não era do requerido; que tem conhecimento de que consta no boletim de ocorrência apenas que a motocicleta teve um amassado no tanque; que tomou conhecimento do falecimento da criança através do padrasto da depoente, que foi perguntar na igreja o estado de saúde da criança; que quando o requerido avistou a criança, este buzinou e reduziu a velocidade.

Acresça-se
que n
a denúncia oferecida
contra o apelado
na ação penal nº
0048945-60.2013.8.08.0035
(
fls. 51/52
)
,
o Ministério Público Estadual
destacou
que

“
Infere-se do Inquérito Policial que
o denunciado trafegava pela Avenida Jeronimo Monteiro,
quando foi surpre
endido pela vítima que realizava a travessia da via
, vindo a colidir com mesma. Insta salientar que no local do acidente não há faixas de pedestre ou qualquer sinalizações horizontais e verticais. Leonardo Araujo Moreira não tentou evadir-se do local, solicitando que terceiros acionassem o SAMU e a Polícia Militar, não estando sob influência de álcool (fls. 23/24)
”.

E
m alegações finais
o MP
assim
se manifestou
:

(...) “
não há quaisquer provas nos autos de que o acusado dirigia o seu veículo em alta velocidade, ou com qualquer descuido. Tanto é, que de forma uníssona, todas as testemunhas afirmam, em juízo, que não houve qualquer danificação ao veículo automotor. Ademais algumas testemunhas descreveram ainda acerca da inexistência de quaisquer marcas de frenagem na pista – o que evidencia, de certo modo, o zelo pelo qual o acusado dirigia o veículo automotor. Por todo o exposto, observa-se tratar de situação em que a vítima autocolocou-se em perigo, não havendo ainda, qualquer comprovação nos autos de que o acusado agiu com imprudência, negligência ou imperícia, de modo que inequivocamente, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Pelo exposto, em alegações finais, o Ministério Público Estadual, na sua função institucional de defensor da sociedade, requer seja julgada i
m
procedente a pretensão punitiva estatal Formulada na denúncia, para então ABSOLVER o acusado Leonardo Araújo Moreira, da prática descrita no art. 302 do CTB, por ser medida de inteira JUSTIÇA.

Leonardo Araújo Moreira, portanto, foi absolvido no juízo criminal ao fundamento de que não ficou suficientemente comprovada a sua culpabilidade, como destacou o representante do Órgão Ministerial em alegações finais.

Este é

o entendimento dest
e
E.
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso de acidente entre particulares há a responsabilidade subjetiva pelos danos causados, de modo que incumbia aos Apelantes demonstrar a existência de conduta culposa do condutor do veículo, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado, bem como os danos sofridos pela pedestre.

2. Hipótese em que a única prova documental anexada aos autos é o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Militar, no qual apenas contém informação de que as pedestres caminhavam na via quando foram atropeladas pelo veículo que estava na marcha ré.

3. Mediante a análise do conjunto probatório, constata-se a inexistência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, de modo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente.

4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais.

(Apelação Cível nº 0003003-23.2008.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/07/2023).

Releva registrar, a título de reforço de argumentação, que há informação, não comprovada, de que a vítima teria iniciado a travessia d
a via de forma repentina,
tornando inevitável
o atropelamento.

Parece-me,
contudo
, que
a
afirmação
da sentença (fl. 3
50
/354)
de

que ao acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
não tem amparo na prova.

Todavia, tal circunstância não modifica o juízo a ser emitido na hipótese, pois a prova produzida não tem a concretude necessária para se imputar ao apelado a responsabilidade pelo acidente.

Por tais
razões,

também nego
provimento ao recurso
e
acompanho o
e
minente
R
elator
em suas conclusões.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira